Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRO DE CONDOMÍNIO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. LEGALIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo.
3. A execução de taxas condominiais pode ser proposta em desfavor de promitente compradora em contrato de alienação de imóvel.
4. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280.
5. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local. CPC, art. 248, §4o.
6. Recurso conhecido e não provido.